Tribunal: TJES
Processo: 5002490-54.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002490-54.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALAIDE MARIA GIOVANELLI DOS SANTOS
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002490-54.2019.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: FLORINDA DOS SANTOS FREITAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que não foram apresentadas contrarrazões (certidão de ID 590640).
2.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.
O caso em questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

4.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
5.

No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do NCPC, para: a) DECLARAR a nulidade do negócio apontado na inicial e, consequentemente, DETERMINAR que a ré se abstenha de realizar qualquer novo desconto, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, da folha de pagamento da parte autora; razão pela qual ratifico a tutela de urgência deferida nos autos; b) CONDENAR a ré à restituição simples da quantia descontada da folha de pagamento da parte autora, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado como BMG CARTÃO DE CRÉDITO, quantia esta a ser atualizada com juros de 1% ao mês desde a citação, e monetariamente corrigida a partir do desembolso; c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a parte autora, a título de reparação por danos morais, monetariamente corrigido desde o arbitramento e atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação; d) CONDENAR a parte autora a restituir a quantia de R$ 1.297,00 (mil duzentos e noventa e sete reais) à ré, atualizada com juros de 1% ao mês e monetariamente corrigida, desde o recebimento (data em que realizada a TED).
”.
5.
Irresignado, o Recorrente interpôs o presente recurso inominado, para reformar a sentença
a quo
e julgar improcedentes os pedidos inaugurais
e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.
6.
Compulsando os autos, verifico que, conforme constatado pelo Juízo sentenciante, realmente, a Recorrente se
furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio, pois, ao invés de promover um contrato de empréstimo consignado, do qual muitos servidores públicos se utilizam, eventualmente, a ele vinculou um cartão de crédito consignado, nunca utilizado pelo cliente.
7.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que as cobranças são devidas e oriundas de contrato válido e eficaz, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da consumidora, de sorte que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC.
8.
Ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela Recorrida, denominado termo de adesão cartão de crédito consignado, o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção da consumidora era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito.
9.
Restou configurada a falha na prestação de serviços do banco Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência da consumidora. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados, mormente pela falta de informações prestadas, principalmente pela falta de informação necessária, conduzindo a Recorrida, ora consumidora, a erro.
10.
Quanto ao valor fixado a título de danos morais, entendo que não se
apresenta just
o, posto que extrapola o razoável e proporcional, razão pela qual reduzo a quantia fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor estes
condizente com a gravidade da conduta do Recorrente e com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida, sem causar enriquecimento indevido da Recorrida, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
11.
Por fim, verifica-se que o Douto Magistrado de piso, condenou
a parte autora a restituir a quantia de R$ 1.297,00 (mil duzentos e noventa e sete reais) à ré, o que não é objeto da demanda, razão pela qual, de ofício, determinado a compensação dos valores recebidos pela parte Recorrida com os valores a serem pagos pela instituição financeira Recorrente, nos termos do disposto no art. 368 do CC, que dispõe que
“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”, o que será de fácil constataçao aritimética

12.

Recurso conhecido e provido em parte,

apenas e tão só,
para minorar o
quantum
reparatório a título de dano moral para o valor de R$.5.
000,00 (cinco mil reais)
e determinar a compensação de valores, com fulcro no art. 368, do Código Civil, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada.
11.
Deixo de
condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.